Tribunal: TJDFT
Processo: 0755807-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de inclusão, no feito, das notas promissórias vencidas no curso do processo. 1.1 Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão na execução de notas provisórias vencidas e não pagos ao longo do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito do IRDR n. 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: “No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. A tese jurídica fixada no referido IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).
4. Se o débito exequendo foi negociado entre as partes com emissão de 38 (trinta e oito) notas promissórias, com valor idêntico de cada parcela e vencimento mensal sucessivo, há caracterização de obrigação de trato sucessivo, oriunda da mesma relação jurídica subjacente, e auferível mediante simples cálculo aritmético. Quatum debeatur que deve alcançar não só as prestações vencidas ao tempo do ajuizamento da execução de título extrajudicial, mas também aquelas se vencerem no curso da demanda, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas inúteis provocações do Judiciário sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.